Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002712-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIANNE CURY PAIVA - CPF: 005.886.061-46 (RECORRENTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE COMPRAR NOVA PASSAGEM. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. INSURGENCIA DA RECLAMADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
A condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A. em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o fundamente que o voo foi cancelado, em virtude das condições do abalroamento do tráfego aéreo e que a companhia agiu de maneira escorreita, reacomodando os passageiros em voo subsequente. Por derradeiro, frisa que o valor fixado a título de danos morais não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, postulando pela reforma da sentença.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023